Tribunal: TJMT
Processo: 0001190-31.2010.8.11.0045
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001190-31.2010.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desapropriação de Imóvel Urbano]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (EMBARGADO), FLAVIO CALDEIRA BARRA - CPF: 063.009.626-01 (ADVOGADO), OLVEPAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 01.981.349/0001-14 (EMBARGANTE), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO), CRISLAINE VEIGA - CPF: 728.561.141-72 (ADVOGADO), LUIZE CALVI MENEGASSI CASTRO - CPF: 018.772.121-13 (ADVOGADO), ELIANE LUCHINA GONCALVES - CPF: 079.164.049-31 (ADVOGADO), MASSA FALIDA DE OLVEPAR S. A. - INDUSTRIA E COMÉRCIO (EMBARGANTE), OLVEPAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 01.981.349/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE JUINA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO –OMISSÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Inexistindo o indigitado erro material ou omissão e tendo em conta que o acórdão embargado está claro e motivadamente deduzido, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração opostos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 0001190-31.2020.8.11.0045

EMBARGANTE:
MASSA FALIDA DE OLVEPAR S/A – INDÚSTRIA E COMÉRCIO

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Massa Falida de Olvepar S/A – Indústria e Comércio contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, nos autos da Ação de Desapropriação ajuizada pelo Município Embargado em desfavor da ora Embargante, acolheu, em parte, a preliminar de não conhecimento do recurso por inovação recursal e, deu parcial provimento ao apelo apresentado pelo Município de Lucas do Rio Verde, para condicionar o levantamento dos valores ao preenchimento do requisito do artigo 34 do Decreto-Lei nº. 3.365/2014, retificando parcialmente a sentença para reduzir o percentual dos juros compensatórios para 6% (seis por cento) ao ano, bem como para estabelecer a incidência do IPCA-E a título de atualização monetária, restando, assim, ementado:

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO - INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO PELO MAGISTRADO – INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA DE ACORDO COM O LAUDO DE AVALIAÇÃO APRESENTADO NOS AUTOS – VALOR RAZOÁVEL – CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 DO STF - PERCENTUAL DOS JUROS COMPENSATÓRIOS - REDUÇÃO PARA 6% (SEIS POR CENTO) AO ANO EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 15-A PELO STF NA ADI N. 2332- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

O valor apresentado nos autos não se revela exacerbado, afigurando-se razoável e em consonância com a realidade do mercado imobiliário e, o ente municipal não trouxe aos autos elementos capazes de infirmar o quantum arbitrado.

A correção monetária deve incidir nos moldes como decidido pelo STF ao julgar o Tema 810.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da ADI nº 2332, fixou o percentual dos juros compensatórios em 6% ao ano, reconhecendo a constitucionalidade do art. 15-A do Decreto-lei nº 3.365/41, motivo pelo qual a sentença recorrida merece reparos neste ponto para adequar ao julgado da Suprema Corte.

A Embargante sustenta que, o acórdão é omisso, pois, em que pese o tenha condicionado o levantamento dos valores a título de desapropriação vinculado nos autos ao preenchimento do art. 34 do Decreto-Lei nº 3.365/2014, o Município precisa habilitar seu crédito no Quadro Geral de Credores da Massa Falida, ora Embargante, para que seja devidamente quitado de acordo com a ordem de pagamento prevista no art. 83 da Lei nº. 11.101/2005.

Afirma que, além disso, os débitos tributários levantados pelo Município Embargado estão prescritos.

Assim, requer seja sanada a omissão constante no acórdão embargado e, com a reforma da decisão proferida, declarar a inaplicabilidade do art. 34 do Decreto-Lei nº. 3.365/41 ao presente caso.

Apesar de intimado, o Município Embargado não apresentou contrarrazões (id. 67706885).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 6 de dezembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignando no relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Massa Falida de Olvepar S/A – Indústria e Comércio contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, nos autos da Ação de Desapropriação ajuizada pelo Município Embargado em desfavor da ora Embargante, acolheu, em parte, a preliminar de não conhecimento do recurso por inovação recursal e, deu parcial provimento ao apelo apresentado pelo Município de Lucas do Rio Verde, para condicionar o levantamento dos valores ao preenchimento do requisito do artigo 34 do Decreto-Lei nº. 3.365/2014, retificando parcialmente a sentença para reduzir o percentual dos juros compensatórios para 6% (seis por cento) ao ano, bem como para estabelecer a incidência do IPCA-E a título de atualização monetária, restando, assim, ementado:

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO - INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO PELO MAGISTRADO – INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA DE ACORDO COM O LAUDO DE AVALIAÇÃO APRESENTADO NOS AUTOS – VALOR RAZOÁVEL – CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 DO STF - PERCENTUAL DOS JUROS COMPENSATÓRIOS - REDUÇÃO PARA 6% (SEIS POR CENTO) AO ANO EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 15-A PELO STF NA ADI N. 2332- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

O valor apresentado nos autos não se revela exacerbado, afigurando-se razoável e em consonância com a realidade do mercado imobiliário e, o ente municipal não trouxe aos autos elementos capazes de infirmar o quantum arbitrado.

A correção monetária deve incidir nos moldes como decidido pelo STF ao julgar o Tema 810.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da ADI nº 2332, fixou o percentual dos juros compensatórios em 6% ao ano, reconhecendo a constitucionalidade do art. 15-A do Decreto-lei nº 3.365/41, motivo pelo qual a sentença recorrida merece reparos neste ponto para adequar ao julgado da Suprema Corte.

De acordo com o disposto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis os embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão sobre ponto ou questão acerca da qual deveria o Tribunal se pronunciar, além de corrigir erro material.

Analisando os autos, não verifico a existência de omissão a ser sanada.

Isso porque, de acordo com o artigo 34 do Decreto-Lei nº. 3.565/41, o “
levantamento do preço será deferido mediante prova
de propriedade,
de quitação de dívidas fiscais que recaiam sobre o bem expropriado
, e a publicação de editais com o prazo de 10 dias, para conhecimento de terceiros”.

Assim, no momento do cumprimento do artigo 34 do Decreto-Lei nº. 3.565/41, deverão ser comprovadas as exigências estabelecidas na lei.

No que tange a alegação de que o Município precisa habilitar seu crédito no Quadro Geral de Credores da Massa Falida, sem razão a Embargante, eis que de acordo com o art. 187 do CTN e o art. 29 da Lei nº 6.830/80, a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública não se sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, concordata, liquidação, inventário ou arrolamento. Veja-se:

Art. 187. A cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, recuperação judicial, concordata, inventário ou arrolamento.

Art. 29 - A cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, concordata, liquidação, inventário ou arrolamento.

No mesmo sentido a jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – FALÊNCIA DO EXECUTADO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - SUJEIÇÃO A CONCURSO DE CREDORES OU HABILITAÇÃO EM FALÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 187 DO CTN E ARTIGO 29 DA LEF - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública não se sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, concordata, liquidação, inventário ou arrolamento, nos termos do artigo 29 da Lei n.º 6.830/80 e do artigo 187 do Código Tributário Nacional.

(N.U 0012668-43.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/5/2020, publicado no DJE 7/8/2020). [Destaquei].

No que concerne a inaplicabilidade do artigo 34 do Decreto-Lei nº. 3.565/41, ante a eventual ocorrência de prescrição dos débitos constantes no demonstrativo de id. 6706049, de fato,
a priori
, parece-me que os mesmos estão prescritos, considerando que o Município não trouxe para os autos documentos que demonstrassem a suspensão da exigibilidade.

No entanto, essa não é a via adequada para declaração da prescrição dos débitos, até porque esta Relatora não pode afirmar que não houve o ajuizamento da execução fiscal competente.

Além disso, a jurisprudência do STJ orienta-se no sentido da possibilidade de a prova de quitação dos tributos, para efeito do disposto nos arts. 33, § 2º, e 34 do Decreto-lei nº. 3.365/41, fazer-se por certidão positiva com efeitos de negativa, consoante regulam os arts. 205 e 206 do Código Tributário Nacional.

Confira-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. LEVANTAMENTO DO VALOR DEPOSITADO, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 34 DO DECRETO-LEI 3.365/41. COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 11/09/2017, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pela parte ora recorrente, contra decisão que, em ação de desapropriação, indeferira o levantamento de 80% (oitenta por cento) do valor do depósito prévio, ao fundamento da não comprovação da quitação de dívida fiscal. O Tribunal
a quo
manteve a decisão que indeferira o pedido de levantamento, ao fundamento de que "as Certidões Positivas com Efeito de Negativa não se prestam ao mister almejado, notadamente considerando-se que a exigência diz respeito à quitação da dívida tributária e não à simples garantia desta", asseverando que os demais requisitos legais encontram-se preenchidos, no caso.

III. A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido da possibilidade de a prova de quitação dos tributos, para efeito do disposto nos arts. 33, § 2º, e 34 do Decreto-lei 3.365/41, fazer-se por certidão positiva com efeitos de negativa, consoante regulam os arts. 205 e 206 do Código Tributário Nacional (STJ, REsp 1.623.607/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/10/2016).
Assim, estando o acórdão recorrido em dissonância da jurisprudência sedimentada nesta Corte, merece ser mantida a decisão ora agravada, em face do disposto no enunciado da Súmula 568 do STJ.

IV. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1140153/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/12/2017, DJe 12/12/2017). [Destaquei].

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2/STJ. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO JUDICIAL. REGULARIDADE FISCAL DO EXPROPRIADO. COMPROVAÇÃO. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. PARECER. FORMULAÇÃO DE PEDIDO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AMPLIAÇÃO DOS LIMITES. EFEITO DEVOLUTIVO. QUESTÃO NÃO APRECIADA NO TRIBUNAL DA ORIGEM. VEDAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. HIPÓTESE DE JULGAMENTO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. MERA TRANSCRIÇÃO DE TRECHOS DE VOTOS. FALTA DE COTEJO ANALÍTICO. NECESSIDADE DE CONFRONTAÇÃO ENTRE AS PREMISSAS FÁTICO-JURÍDICAS DAS CASUÍSTICAS.

1.Não se conhece do recurso especial que se fundamenta na existência de divergência jurisprudencial, mas se limita, para a demonstração da similitude fático-jurídica, à mera transcrição de ementas e de trechos de votos. Hipótese, por extensão, da Súmula 284/STF.

2. O mero julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à pretensão de uma das partes não caracteriza a ausência de prestação jurisdicional tampouco viola o art. 535 do CPC/1973. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

3. Para os fins dos arts. 15, 33, § 2.º, e 34 do Decreto-Lei 3.365/1941, a certidão positiva com efeitos de negativa atesta o estado de regularidade fiscal do contribuinte sobre dívidas fiscais que recaiam sobre o bem expropriado, autorizando o levantamento parcial do montante depositado inicialmente como condição para o deferimento de imissão na posse. Inteligência dos arts. 205 e 206 do Código Tributário Nacional.

4.Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido".

(STJ, REsp 1.623.607/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/10/2016).

Desse modo, repito, no momento do cumprimento do 34 do Decreto-Lei 3.365/1941 deverá ser comprovada as exigências descritas no texto legal.

Como os embargos não se prestam para rediscussão de matéria decidida, dado que o seu escopo é o de expungir eventual obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nada disso tendo ocorrido
in casu
, e não ostentando eles natureza autônoma capaz de ensejar a reabertura unilateral da discussão da causa, impõe-se a sua rejeição.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AGRAVO REGIMENTAL -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO
–
INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios, como sabido, têm por escopo suprir obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC, art. 1.022). Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida
.

(ED 113839/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 11/5/2017, Publicado no DJE 25/5/2017). [Destaquei].

Desse modo, devidamente demonstrado que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara deveria se pronunciar, não há que se falar em omissão.

Com estas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2021